Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-78.2020.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001449-78.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAURO GOMIDES CABRAL - CPF: 023.797.451-70 (APELANTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), WUELEFER CARAVIERI MAMEDES - CPF: 026.028.011-94 (APELANTE), VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS - CPF: 026.028.021-66 (APELANTE), ANTONIO SILVERIO PIRES - CPF: 067.828.686-87 (APELADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. APELAÇÃO DOS AUTORES. PENSIONAMENTO MENSAL AOS FAMILIARES. CABIMENTO. DANO MORAL. DEDUÇÃO DE VALORES DA ESFERA PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, e indeferiu o pedido de pensionamento mensal.

2. Requerimentos do recurso: (i) condenação ao pagamento de pensão mensal; (ii) majoração da indenização por danos morais; (iii) afastamento da dedução de valores fixados na esfera penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é devida pensão mensal aos autores sobreviventes da vítima fatal do acidente de trânsito, diante da alegada dependência econômica; (ii) verificar a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais; e (iii) analisar a possibilidade de dedução dos valores recebidos na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte.

5. A fixação de pensão mensal é devida aos autores que coabitavam com a vítima e usufruíam diretamente de sua renda, com base no critério de 2/3 da remuneração da falecida.

6. O termo final da pensão deve observar a expectativa de vida da vítima ou o limite de 25 anos para filhos beneficiários.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A dedução dos valores recebidos na esfera penal é medida que se impõe para evitar dupla reparação pelo mesmo fato.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal aos autores Mauro Gomides Cabral e Vinícius Caraviere dos Santos, no valor de R$ 968,39, a ser pago em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do CPC, mantida a sentença nos demais termos.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927, 948, II, e 950, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.150.459/PA; TJMT, ApCiv 0008054-84.2012.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001449-78.2020.8.11.0038

APELANTES:
MAURO GOMIDES CABRAL, WUELEFER CARAVIERI MAMEDES, VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS

APELADOS:

ANTONIO SILVERIO PIRES, ALLIANZ SEGUROS S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MAURO GOMIDES CABRAL, WUELEFER CARAVIERI MAMEDES e VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
n. 1001449-78.2020.8.11.0038, ajuizada em face de ANTONIO SILVERIO PIRES e da litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido principal e procedente o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para:

a)
CONDENAR
ambas as rés, solidariamente, a pagar à parte autora indenização pelos danos morais suportados

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) aos autores, R$ 50.000,00 para cada, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pela média entre o INPC/IGP-DI desde a presente data e com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso, (Súmula 54 STJ).

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic apenas que abrange ambos consectários (Lei no 14.905/2024).

Deverá ser procedida a dedução dos valores recebidos pelos autores a título de DPVAT e indenização arbitrada na esfera criminal.

O valor pode ser auferido por mero cálculo matemático em cumprimento de sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte autora, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos art. 85, § 2o e 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Julgo, ainda,
PROCEDENTE
a denunciação da lide para condenar a denunciada direta e solidariamente ao pagamento das indenizações por moral nos limites da apólice, inclusive o ressarcimento da sucumbência da ação principal.

As verbas contratadas na apólice de seguro incidirão correção monetária, pelo INPC, a contar da contratação/renovação do contrato.

Deixo de fixar verba honorária da denunciação diante da ausência de resistência pela denunciada
”.

Em suas razões, aduzem a necessidade de fixação do pensionamento mensal postulado na inicial, argumentando que a vítima contribuía financeiramente para o sustento da casa e da formação educacional do filho Vinícius.

Sustentam que a indenização por danos morais foi fixada em patamar insuficiente considerando as condições do acidente e seus efeitos devastadores na vida dos familiares da vítima.

Alegam, ainda, o descabimento da dedução dos valores oriundos da esfera penal, que não se confundem com a pretensão na presente ação indenizatória.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 342143995 e 342143997).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MAURO GOMIDES CABRAL, WUELEFER CARAVIERI MAMEDES e VINICIUS CARAVIERI DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes
n. 1001449-78.2020.8.11.0038, ajuizada em face de ANTONIO SILVERIO PIRES e da litisdenunciada ALLIANZ SEGUROS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido.

A demanda foi promovida em virtude do acidente de trânsito ocorrido no dia 09 de abril de 2020, na rodovia MT-175, no município de Araputanga/MT, que resultou no falecimento da Sra. Valdinéia Caraviere, esposa e mãe dos Autores, por culpa do motorista demandado.

Ao final da lide, a parte ré foi condenada, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, distribuídos em R$ 50.000,00 para cada Autor, deduzidos os dos valores percebidos a título de DPVAT e indenização penal, restando indeferido o pedido de indenização por danos materiais, na forma de pensionamento.

Pois bem.

Razão assiste, em parte, aos Recorrentes.

O Juízo
a quo
rejeitou o pedido de pensionamento dos Autores/Apelantes, sob o fundamento de que todos são maiores e com atividade laborativa própria, não comprovando dependência econômica da falecida.

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. PENSÃO MENSAL A DEPENDENTES. FILHO MENOR ATÉ OS 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE. COMPANHEIRA ATÉ A EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO, CONFORME TABELA DO IBGE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste Tribunal já se manifestou no sentido de que o juízo de admissibilidade do recurso especial pode ocorrer de forma implícita, sem necessidade da exposição de motivos. Assim, o exame do mérito recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, sendo prescindível o pronunciamento explícito do julgador a respeito de cada óbice processual (EREsp n. 1.119.820/PI, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 19/12/2014).
2. A dependência econômica entre membros de famílias de baixa renda é presumida para fins de reparação civil por morte, independentemente de prova de atividade remunerada da vítima.
3. É devida pensão mensal ao filho menor até os 25 anos de idade e à companheira até a expectativa de vida do falecido, sendo admissível a divisão proporcional entre os dependentes e posterior reversão integral do valor à companheira até a expectativa de vida do falecido, conforme dados do IBGE. 4. A fixação de indenização por danos morais em valor irrisório permite sua majoração no recurso especial, observando-se os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.150.459/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)
(destaquei)

Nesse sentido, verifica-se dos autos que o Autor/Apelante Mauro Gomides Cabral, cônjuge sobrevivente, residia com a vítima, sendo evidente que ela, que igualmente exercia atividade remunerada, contribuía para a mantença do lar.

Outrossim, infere-se que o Autor/Apelante Vinícius Caraviere residia com os pais e era beneficiado diretamente pela renda familiar, inclusive em relação à sua formação educacional, visto que, à época, cursava faculdade, fatores que se mostram suficientes para a configuração do dever de indenizar em favor de ambos.

Lado outro, o Autor/Apelante Wuelefer Caraviere Mamedes residia em outro Estado, exercia atividade remunerada, encontrava-se em união estável e já contava com 25 anos de idade à época do acidente, inexistindo base jurídica para reconhecer-lhe direito ao pensionamento.

Neste ponto, é cediço que a jurisprudência admite a fixação de pensionamento mensal proporcional à renda da vítima, com base no critério de 2/3 (dois terços) da remuneração por ela auferida, visto que 1/3 (um terço) corresponderia aos gastos que teria para a própria subsistência.

In casu
, restou comprovado que a vítima percebia rendimento mensal no importe de R$ 1.452,59 (Id. 342143477), de modo que o valor de R$ 968,39 mensais, correspondente a 2/3 daquele montante, deverá ser repartido entre os beneficiários Mauro Gomides Cabral (viúvo) e Vinícius Caraviere dos Santos (filho).

Anota-se que o pensionamento em favor do viúvo é devido da data do evento danoso (09/04/2020) até o momento em que a vítima completaria 78,5 anos, expectativa de vida média da mulher brasileira conforme os dados do IBGE à época dos fatos. No caso do filho Vinícius, o termo final será o momento em que atingir 25 anos, critério consagrado pela jurisprudência como marco para cessação presumida da dependência econômica e indicado nas próprias razões recursais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório dos danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada Autor, se mostra adequado e razoável à luz do caso concreto, não havendo razão para sua modificação.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – FALTA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA – CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL – REFLEXO NO JUÍZO CÍVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o acidente foi causado por falta de sinalização adequada quanto ao caminhão parado na via, em desrespeito ao art. 46 do CTB, de rigor a rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima, inclusive, como forma de evitar decisões conflitantes com a condenação definitiva proferida na esfera penal, que reconheceu a responsabilidade do Apelante pelo sinistro.
O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto
. (N.U 0008054-84.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
(destaquei)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já definiu a impossibilidade de dupla indenização pelo mesmo fato gerador, ainda que ajuizadas ações em esferas distintas (vide AgInt no AREsp 1505915 / SC).

Destarte, conquanto a condenação criminal ao pagamento de valor mínimo de reparação não impeça a fixação de indenização complementar na esfera cível, os valores obtidos naquela esfera devem ser abatidos nesta, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para condenar os Apelantes, solidariamente, ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 968,39 (novecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), correspondente a 2/3 (dois terços) da renda percebida pela vítima, a ser dividida igualmente entre Mauro Gomides Cabral e Vinícius Caraviere dos Santos, com início na data do evento danoso (09/04/2020) e termo final, para o viúvo, na data em que a vítima completaria 78,5 anos de idade, e, para o filho, na data em que completou 25 anos, determinando-se o pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do CPC, com incidência de correção monetária e juros nos termos fixados na sentença para as demais verbas indenizatórias, mantida a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026